Tribunal: TJPA
Processo: 0814888-08.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814888-08.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: KERLESSON SILVA DOS SANTOS

IMPETRADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: MPPA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO. PLEITO VISANDO À NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL, INCLUSIVE DO CADASTRO DE RESERVAS. ELIMINAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PERMANÊNCIA NO CERTAME. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL NOS TERMOS DO ART. 10,
CAPUT
, DA LEI Nº 12.016-2009. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno inerposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de agosto a cinco de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 05 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
KERLESSON SILVA DOS SANTOS
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 11983106, que indeferiu a petição inicial, denegando a segurança, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.

CONCURSO PÚBLICO. PLEITO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PREVISÃO EDITALÍCIA DE FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA LIMITADA. CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE FORA DO REFERIDO CADASTRO. EXISTÊNCIA DE TEMPORÁRIOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NA NOMEAÇÃO DE CONCURSADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA NÃO CONCEDIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante discorre, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 12534613), que foi aprovado e apto em todas as 5 (cinco) etapas da 1ª (primeira) fase do concurso da Seap, C-208, de 2021, para o cargo de policial penal masculino da região Rio Capim, quais sejam, prova objetiva, redação, psicotécnico, exames médicos, prova física-TAF e investigação social, tendo obtido a nota final de 68,5 pontos.

Afirma que, nesse contexto, alcançou a 60ª (sexagésima) colocação, conforme lista de classificação fornecida pela Banca por força de decisão liminar junto ao processo nº 0849467-49.2022.8.14.0301, ou seja, é o 1º (primeiro) classificado após o cadastro de reserva, conforme documento de id. 11475472.

Afirma também que é evidente o seu direito de prosseguir na próxima etapa do concurso C-208, tendo em vista que há vacância de três vagas por eliminações no CFP, restando vagas a serem preenchidas, pois, conforme o total de vagas ofertadas pelo Edital n. 01.

Alega ainda que foi aberto, na vigência do concurso C-208, o Processo Seletivo Simplificado, PSS 003/2022, com inscrições de 08 a 12/06/2022 para preenchimento de 300 (trezentas) vagas ao mesmo cargo pretendido, agente penitenciário (Lei nº 8937/19 e Lei n° 9.325/21), sendo 60 (sessenta) vagas para a região Rio Capim.

Afiança que a agravada SEAP prorrogou o contrato dos agentes penitenciários até junho de 2023, por meio do ofício n° 542/2022/DGP/SEAP, de 19.12.2022, o que demonstra a latente necessidade de mais policiais penais efetivos para o labor.

Informa que haverá uma segunda turma, onde candidatos na sua mesma situação já estão realizando às suas matrículas, conforme id. 11208275 do MS nº 0811242-87.2022.8.14.0000.

Aduz que, diante de tal contexto, houve a sua preterição, existindo direito líquido e certo de ser convocado para o Curso de Formação de Profissional e de prosseguir nas demais fases do certame, caso aprovado, até a nomeação no cargo público.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento, nos termos em que expõe.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no id. 12606465.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Analisando os autos, tem-se que
o impetrante concorreu para as vagas ofertadas para o cargo de
policial penal, região Rio Capim,
tendo sido aprovado no
concurso

em 60º (sexagésimo) lugar
,
fora do número das 51 (cinquenta e uma) vagas previstas no edital, observando-se que
o instrumento convocatório do certame estabeleceu a formação de cadastro reserva de apenas 8 (oito) vagas.

Acerca da

existência de direito subjetivo à nomeação em cargo público por candidato aprovado fora das vagas previstas no edital
,
confira-se a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de Recurso Extraordinário n° 837311/PI, submetido à sistemática da repercussão geral, tendo sido fixada a seguinte tese a ser aplicada em todos os processos que versam sobre o tema:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo
concurso
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em
concurso
público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo
concurso
durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral)

Destarte,
de acordo com a tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral
, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em
concurso
público exsurge nas seguintes hipóteses:

“
1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo
concurso
durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

Também é assente na jurisprudência pátria que o candidato aprovado para formação de cadastro de reserva ou além do número de vagas ofertadas no certamente é detentor de mera expectativa de direito, estando, então, a sua nomeação submetida à discricionariedade da Administração Pública. O direito à nomeação, entretanto, se convalida em direito subjetivo caso seja demonstrada, de forma segura e objetiva, a preterição da ordem classificatória na convocação ou caso haja contratação irregular de servidor para o exercício da mesma função pela Administração Pública.

Esse, aliás, também é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme a ementa do RMS 37.598/DF,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRF DA 1ª REGIÃO. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO PREENCHIMENTO DOS CARGOS. DISCRICIONARIEDADE.

1. A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os candidatos classificados em
concurso
público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, apenas adquirindo esse direito caso haja comprovação do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do
concurso
público, bem como o interesse da Administração Pública em preenche-la. A respeito, dentre outros: MS 18.054/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 29/05/2012; AgRg no RMS 36.386/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/04/2012. 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que "eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do
concurso
público, por si só, geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em
concurso
público, pois o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública" (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1398319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/03/2012). 3. Não se verifica a existência de direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, porquanto, além de o impetrante-recorrente não ter sido aprovado dentro do número de vagas, a superveniência de lei, mesmo durante a validade do
concurso
, que autoriza criação de varas federais e cria os respectivos cargos não implica no entendimento de que a administração competente tinha o interesse em preenchê-los no tempo de validade do
concurso
público. 4. Recurso ordinário não provido.

A alegação de que a exclusão de candidatos que estavam à frente do impetrante lhe garantiria o direito de prosseguir na próxima etapa do concurso C-208 não encontra respaldo no edital do certame que, no seu item 19.1, é expresso em afirmar que “
Serão convocados para a 2ª Fase – Curso de Formação Profissional
somente os candidatos aprovados e classificados na 1ª Fase do concurso público nos termos fixados no item 16 do presente edital, dentro do limite das vagas ofertadas por região
”
. (grifei)

O item 16 do multireferido é assim redigido,
verbis:

16 DO RESULTADO FINAL DA 1ª FASE E DA CLASSIFICAÇÃO PARA A 2ª FASE – CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

16.1 Será considerado APROVADO na 1ª Fase do presente concurso público o candidato que tiver sido considerado APTO na 5ª Etapa - Investigação Social para Verificação dos Antecedentes Pessoais, após ter sido aprovado, classificado e apto em todas as demais etapas conforme os critérios fixados no presente edital.

16.2 Será considerado CLASSIFICADO para a 2ª Fase – Curso de Formação Profissional do certame somente os candidatos APROVADOS na 1ª Fase, nos termos do subitem 16.1 do presente edital, e que estejam classificados dentro do número de vagas somado ao número de cadastro de reserva distribuídos para a região de lotação escolhida pelo candidato no ato da inscrição.

16.3
O candidato não classificado será eliminado do concurso
. (grifei)

Assim, não tendo o agravante alcançado o número de vagas nem do cadastro de reservas na 1ª (primeira) fase do concurso, resulta que houve a sua eliminação do certame, nos termos do edital.

De mais a mais, cumpre consignar ainda que a contratação de temporários para exercer a função de agente penitenciário não garante automaticamente o direito à nomeação, visto que o fato de o Estado estar contratando temporários para exercer a função de agente penitenciário não implica, necessariamente, o reconhecimento de haver cargos efetivos disponíveis, na medida em que, nesses casos, a admissão no serviço ocorre em decorrência de situações marcadas pela transitoriedade e excepcionalidade, devendo ser justificadas pelo interesse público.

Em outros termos, a contratação de servidor temporário, por si só, não gera direito à nomeação de candidato que prestou concurso público aprovado fora do número de vagas previstas no edital, se não existe cargo de provimento efetivo desocupado, sendo que, no caso, o edital previa apenas 8 (oito) vagas para cadastro de reserva.

Por conseguinte, observa-se que o recorrente não possui direito líquido e certo à permanência no concurso, consoante fundamentação ao norte lançada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 05 de setembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/09/2023